Tribunal: TCU
Processo: 035.697/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação de consultoria especializada em serviços de tecnologia da informação para desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil para o Estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pela empresa Logus Sistemas de Gestão Pública Ltda em face do Convite SDP1/2020, de responsabilidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará cujo objeto é a "Contratação de consultoria especializada em serviços de tecnologia da informação para desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil para o Estado do Pará", com valor estimado de R$ 31.650.220,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como Representação, visto que não estão presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, indeferir o pedido formulado pelo advogado Luiz Antonio Beltrão, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, cópia das peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 9.3. enviar cópia do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, para adoção de providências que entender pertinentes; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão para a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e para o representante, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.